Tribunal: TJSP
Processo: 1020030-49.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cheque – Origem do crédito – Desnecessidade de indicação – Devedora, ademais, que não apresentou elemento algum para desconstituir a dívida – Sentença de improcedência dos embargos mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020030-49.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante J MASTER
AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, é apelado WESLEY GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o(a) advogado(a) Adriana Guião Cleto OAB/SP 132.168", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020030-49.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 25.335 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1020030-49.2018 – RIBEIRÃO PRETO.
Apelante: J Master Automação Comercial Ltda.
Apelado: Wesley Gomes de Oliveira.
Juíza: Mayra Callegari Gomes de Almeida.
Voto 25.335
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Possibilidade de julgamento antecipado da lide.
EMBARGOS À EXECUÇÃO Cheque Origem
do crédito
Desnecessidade de indicação

Devedora, ademais, que não apresentou elemento
algum para desconstituir a dívida
Sentença de
improcedência dos embargos mantida
Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 141/143, de relatório adotado, julgou
improcedente embargos da apelante à execução do apelado
honorários
advocatícios de R$1.500,00.
Diz-se que o próprio embargado confessa a origem do cheque
intermediação da compra de imóvel. Afirma que nunca manteve relação
comercial com o exequente. Demais, não emitiu cheque nominal ao apelado,
tanto que a letra é diferente da que consta na emissão. Insiste que os serviços
de corretagem nunca foram prestados à embargante e que o embargado não é
titular do crédito indicado na cártula, pois celebrou distrato de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020030-49.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 25.335 - (jga)
3
venda. Alega que o portador não está de boa-fé. Por fim, houve cerceamento
de defesa. Pede a reforma da decisão (fls. 146/151).
Veio resposta (fls. 159/168).
A apelante apresentou oposição ao julgamento virtual (fls. 172 e
179).
Inicialmente distribuído à 34a Câmara de Direito Privado (fl.
173), o recurso foi redistribuído (fls. 174/176), vindo-me conclusos (fl. 180).
É o relatório.
2. Não se há falar em cerceamento do direito de produção de
provas. Na hipótese de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da produção de
provas, seja em audiência ou perícia, ante as circunstâncias de cada caso
concreto (REsp 3.047-ES, Rel. Min. Athos Carneiro, 4a Turma, DJU
17.09.90). Ademais, a necessidade de produção de provas há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do julgador (RTJ
115/789; AI no 661-SP, rel. Min. Waldemar Zveiter, DJU de 23.10.89, p.
16.178).
Recurso infundado. Quanto ao mérito dos embargos, era
mesmo caso de rejeição. A apelante não negou em momento algum a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020030-49.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 25.335 - (jga)
4
assinatura lançada no título de crédito (cheque) que embasou a execução (fl.
18/19). E o argumento sobre não ter emitido cheque nominal ao embargado,
somente foi trazido agora e é insuficiente para acolhimento dos embargos.
Como a obrigação do emitente do cheque decorre de sua simples
emissão, ou seja, o título se desvincula de sua “causa debendi”, era
necessária comprovação cabal de possível má-fé do credor (beneficiário) ou
que o título tivesse sido preenchido em claro desrespeito ao negócio jurídico
que lhe deu origem.
A respeito da questão a envolver preenchimento posterior do
título, a emissão em branco não desnatura o cheque (artigo 16, Lei 7.357/85),
porque isso é possível. Não há prova, por outro lado, de que a ordem de
pagamento foi completada pelo credor de forma contrária ao acordo das
partes.
Escreve Waldírio Bulgarelli que: “O cheque incompleto ou em
branco é válido como cheque, desde que esteja completo até a sua
apresentação (L.U. art. 13). A propósito, dispõe o art. 16 da Lei no 7.357/85
que, se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com
inobservância do convencionado com o emitente, tal fato não pode ser oposto
ao portador, a não ser que este tenha adquirido o cheque de má-fé” (Títulos
de Crédito, 12a edição, Ed. Atlas, pág. 286).
Em resumo, a emissão do cheque em branco outorga ao
beneficiário poderes para preenchê-lo. Incide, a respeito, o enunciado da
súmula 387 do STF. E não comprovado abuso na atitude, não poderia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020030-49.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 25.335 - (jga)
5
apelante argumentar com esse fato, para se eximir da dívida.

Portanto, a sentença não se altera. E, por força do art. 85, § 11,
do CPC, a verba honorária é majorada para R$1.700,00.

3. Pelo exposto, a este se desprovê.

Vicentini Barroso